Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-54.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600314-54.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600314-
54.2024.6.16.0048, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) Prestadora(s)
ou pelo(s) Prestador(es) de contas Eleição 2024 Rafael Cesar Oliveira Vereador, Rafael Cesar
Oliveira, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Rafael Cesar
Oliveira, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, de Tunas do Paraná/PR,
julgada desaprovadas tendo em vista que o candidato recebeu do candidato a prefeito pelo PP,
Marco Antonio Baldão, doações estimáveis pagas com recursos do Fundo Especial De
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais). O FEFC é
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE e, em seguida, distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos. Sobre a sua utilização, previram-se algumas restrições no art. 17 da
Resolução TSE n° 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL CESAR OLIVEIRA (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL CESAR OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44287940
13/12/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44287940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.821

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600314-
54.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL CESAR OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: RAFAEL CESAR OLIVEIRA
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador

Num. 44287940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
pelo partido Podemos, em razão do recebimento de
doação estimável do candidato à eleição majoritária
filiado ao Partido Progressistas, paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade da doação com fundamento
na existência de coligação na eleição majoritária e na
ausência de proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
doação estimável realizada entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer se a
irregularidade apontada é suficiente para justificar a
desaprovação das contas, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para a eleição majoritária, está expressamente prevista
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº
7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do FEFC devem ser usados exclusivamente no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e
para o mesmo cargo.

Num. 44287940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor
módico, inferior a R$ 1.064,00, o que possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
8.
A
inexistência
de
inovação
ou
viragem
jurisprudencial sobre o tema afasta qualquer alegação
de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade
consistente no repasse de recursos do FEFC a
candidato proporcional filiado a partido distinto do
doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando
envolver valores módicos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de
05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº
060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-
PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO

Num. 44287940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL CESAR OLIVEIRA
contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id. 44227865),
por meio da qual as contas relativas às eleições 2024 apresentadas pelo
recorrente foram desaprovadas, em razão do recebimento de doação estimável do
candidato Marco Antônio Baldão, filiado a partido político diverso, as quais
foram pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
Em suas razões (id. 44227873), o recorrente afirma que disputou uma vaga ao
cargo de vereador nas eleições pelo partido Podemos, que para a eleição
majoritária compôs a Coligação “Unidos por Tunas - gente da gente” juntamente
com o Partido Progressistas - PP, ao qual o candidato Marco Baldão é filiado.
Aduz que a realização de despesas comuns às candidaturas majoritária e
proporcional é uma praxe histórica, conduta usual e regular que não encontra
vedação no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que restringe apenas
a doação entre candidatos que não possuam qualquer relação no pleito.
Sustenta que a aliança política entre os partidos que compõem as coligações

Num. 44287940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
majoritárias permite a doação por parte do candidato majoritário aos candidatos a
vereador que o apoiam e que as decisões do TSE em sentido contrário são
recentes e não podem ser aplicadas ao caso em apreço, sob pena de violação ao
princípio da segurança jurídica.
Destaca que toda a movimentação financeira foi declarada e os repasses foram
realizados de forma transparente e de boa-fé, com o objetivo de, no exercício da
autonomia político-partidária das agremiações, oferecer um suporte jurídico e
contábil a todos os candidatos que compuseram a coligação e estavam alinhados
com o projeto político do candidato majoritário.
Por fim, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de
aprovar as contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu contrarrazões (id. 44227880),
defendendo que, ao receber doações de candidato que não era filiado ao seu
partido político, o recorrente violou a regra contida no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não merecendo reforma a sentença que desaprovou as
contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44239635) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 21/11/2024 (id. 44227868), sendo que o recurso foi
interposto em 24/11/2024 (id. 44227871), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Num. 44287940 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Bocaiuva do Sul nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude
da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,
filiado ao partido Podemos, recebeu doações estimáveis no importe de R$ 800,00
(oitocentos reais) do candidato a prefeito Marco Antônio Baldão, filiado ao
Partido Progressistas, as quais foram pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
O recebimento das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas
à regularidade, ou não, da realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente afirma que os partidos Podemos e Progressistas compunham a
Coligação “Unidos por Tunas - gente da gente”, o que torna a doação regular.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em

Num. 44287940 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do
disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto

Num. 44287940 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS

Num. 44287940 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Num. 44287940 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o entendimento não é
novo e foi aplicado, tanto por esta Corte quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral,
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022, não havendo que se falar em

Num. 44287940 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
viragem jurisprudencial ou violação ao princípio da segurança jurídica.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos dos candidatos
doador e donatário estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de
recursos oriundos do FEFC para candidato proporcional não filiado ao partido
pelo qual o candidato à majoritária concorreu era vedada, configurando-se a
violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta
a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que os repasses recebidos pelo recorrente somam R$
800,00 (oitocentos reais), ainda que tal valor corresponda a 19,92% do total da
movimentação financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de

Num. 44287940 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da

Num. 44287940 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600314-
54.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL CESAR OLIVEIRA
VEREADOR, RAFAEL CESAR OLIVEIRA - Advogado do RECORRENTE: DEBORA FONSECA -
PR59954 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.

Num. 44287940 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318561623500000043234803
Número do documento: 24121318561623500000043234803
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 08:58:55
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024